Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721701-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Ribeiro de Mello Agravada: ABEP - Academia Baiana de Ensino Pesquisa e Extensão Ltda D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 26041357) no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator